Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-55.2019.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-55.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ALDO MELLO - CPF: 435.484.400-10 (APELANTE), EMPRESA LCAR (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 17.058.576/0001-02 (APELADO), EMPRESA LCAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS ANTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESGASTE NATURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Não podem ser considerados vícios redibitórios aqueles defeitos ocasionados pelo tempo de uso e desgaste do veículo.

Cabe ao adquirente de veículo usado comprovar o vício oculto e anterior à tradição do bem, sob pena de não fazer jus ao reembolso dos gastos efetuados para a correção do vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Aldo Mello, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 203993677, págs. 01/07).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, alega que, por se tratar de relação jurídica travada entre consumidor e fornecedor, a responsabilidade é objetiva, bastando, portanto, a comprovação do dano e o nexo de causalidade para gerar o dever de o fornecedor indenizar.

Salienta que a Recorrida, no ato de negociação do veículo, afirmou que todos os reparos necessários foram feitos antes da celebração da venda.

Salientou que não percebeu os defeitos no veículo, posto que não eram aparentes e que estes surgiram poucas semanas após a negociação, mas não o utilizou até que fosse efetivada a transferência de propriedade.

Aduz que o fato de a ação ter sido proposta depois de 90 (noventa) dias da aquisição não significa que o dano não ocorreu dias após a compra.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, postulando o seu desprovimento do Recurso (id. 203993681, págs. 01/15

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Aldo Mello, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Luiz Aldo Mello propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais, contra a pessoa jurídica F. C. Barros Comércio e Serviços-ME (LCAR), salientando que, no mês de agosto de 2019, adquiriu da Requerida o veículo Fiat Siena Attractiv 1.4, cor Branca, ano 2015, que, no ato da compra, o gerente da referida empresa declarou que o automóvel não possuía nenhum defeito.

Salientou, na inicial, que não circulou com o veículo por mais de 01 (um) mês, até que fosse concluída a transferência de propriedade.

Afirmou que ao utilizar o veículo, percebeu que estava em mau estado de conservação e que várias peças precisavam ser substituídas.

Argumentou que levou o veículo a uma oficina e que o conserto ficou em R$ 2.170,32 (dois mil, cento e setenta reais e trinta e dois centavos), mas a Requerida não se responsabilizou pelo pagamento.

Diante disso, defende que a requerida ser condenada ao pagamento da indenização por dano material.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo,
fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
. (Sic).

Contra esta decisão, Luiz Aldo Mello interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

O Recorrente defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular não deferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

In casu
, o Julgador singular entendeu que, em razão de a questão de mérito ser unicamente de direito e de fato, era desnecessária a produção de provas, sendo suficientes aquelas constantes do caderno processual para o deslinde da controversa e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a prova testemunhal, além de não contribuir para o deslinde da controvérsia, postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência, ou não, de vícios redibitórios no veículo, objeto de negócio jurídico, firmado entre o Apelante e a empresa Recorrida.

Colhe-se do caderno processual, que a questão deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de uma relação de consumo clássica, pois presente a figura do consumidor e fornecedor, previstas, respectivamente, nos artigos 2
o
e 3
o
, deste diploma legal,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor,
ex vi
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3
o
, do CDC).

No caso em tela, o Recorrente adquiriu da pessoa jurídica Apelada um veículo Fiat/Siena Attractiv 1.4, cor Branca, ano 2015, Placa QBK- 0124 e apoia toda a sua pretensão em um suposto vício oculto (redibitório) nele existente.

O vício redibitório, como sabido, é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo contratante ao firmar o contrato.

A Professora Maria Helena Diniz, sobre a matéria, assim leciona:

Vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo ou de doação onerosa, não comum às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço. (Código Civil Anotado, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 421).

A respeito do vício oculto, estabelece o artigo 441, do Código Civil:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a torna imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Consta dos autos, que o veículo adquirido pelo Recorrente apresentava os seguintes danos:

• Protetor Paralama TS LE

• Chave seta

• Triângulo

• Palheta Parabrisa

• Parafuso Estepe

• Coxim Motor 2 UN

• Kit embreagem

• Cilindro mestre embreagem

• Cilindro auxiliar embreagem

• Limpeza Bico Injetor

• 4 velas de ignição

• Mão de obra

Os danos referentes ao Protetor do Paralama TS LE, Triângulo, Parafuso do Estepe e à Palheta de Parabrisa, não podem ser considerados vícios ocultos, porque perceptíveis ao consumidor e de fácil constatação, não necessitando conhecimento especializado.

Já a limpeza de Bico Injetor e substituição das Velas de Ignição nada mais é do que um serviço de manutenção, decorrente de desgastes normais de um veículo usado há mais de 04 (quatro) anos.

Com relação aos outros serviços – Chave Seta, Coxim de Motor, Kit de Embreagem,
Cilindro Mestre da Embreagem e Cilindro Auxiliar da Embreagem –, penso que inexistem
elementos probatórios que permitam um juízo de certeza acerca da existência de vício redibitório.

Na verdade, os problemas apontados pelo Apelante decorrem do desgaste natural do veículo usado e a ele cabia ter cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

A aquisição de automóvel usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, caberia ao Apelante, antes de adquirir o veículo, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresa especializada em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais com expertise para tanto e, se fosse o caso, reparar eventuais problemas encontrados.

Era ônus do Recorrente avaliar as condições do veículo antes de fechar o negócio. Se assim não o fez, foi negligente na aquisição, assumindo o risco do negócio.

Frise-se que o Apelante, na petição inicial, foi qualificado como “mecânico”. Logo, é evidente que possuía conhecimento suficiente para constatar os supostos danos pré-existentes no veículo, quando da sua aquisição.

Ademais, considerando o tempo de uso do veículo e o seu desgaste natural, não se mostra possível estabelecer nexo de causalidade entre uma conduta da Apelada e os danos alegados pelo Apelante, sendo, portanto, incabível o acolhimento da pretensão de pagamento de indenização por danos materiais.

Nessa esteira, inexistindo provas produzidas de que o veículo adquirido pelo Recorrente possuía vícios ocultos antes da negociação com a Apelada, ônus do qual não se desincumbiu, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL –
VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Ao adquirente de veículo usado cabe agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie
. (N.U 1000093-17.2019.8.11.0092, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. VISTORIA NÃO REALIZADA PELO COMPRADOR. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO À VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

-
Quando o veículo é usado, cumpre ao comprador, antes de adquirir o bem, precaver-se e contratar um mecânico de sua confiança para avaliação do estado em que ele se encontra.

-
Considerando que o veículo adquirido tinha muitos anos de uso
e alta quilometragem,
os defeitos posteriormente apresentados não se confundem com vícios redibitórios, mas configuram desgaste natural do tempo e da utilização.

- O simples fato de ter ocorrido o defeito pouco tempo após a negociação não caracteriza ato ilícito, sem o qual não se pode impor a obrigação de reparação (artigo 186 e 927 do Código Civil). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.043032-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 23/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024). (Negritei).

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Luiz Aldo Mello, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024